Tribunal: TJDFT
Processo: 0705934-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0705934-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CAMPOS VERDES AGRAVADO: CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo MUNICÍPIO DE CAMPOS VERDES contra decisão proferida pelo d. Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada em desfavor da CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS – CMN, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado para que fossem suspensos o Edital de Convocação da Assembleia Geral de Eleição dos Conselhos Diretor, Fiscal e de Representantes Regionais da CMN (gestão de 2024-2027), e a Resolução no 03/2024 da Comissão Executiva da CNM, e para que fossem possibilitados o adimplemento das contribuições dos associados até a data da Eleição e a subscrição de chapas por meio de assinatura eletrônica. Essa Relatoria verificou que já houve a homologação das chapas inscritas, bem como a efetiva realização da eleição, encontrando-se o processo aguardando prolação de sentença na origem, oportunidade em que o autor recorrente foi regularmente intimado para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informasse se ainda persiste o interesse recursal, diante da nítida perda superveniente do objeto (ID 58732196). O agravante, intimado eletronicamente e pessoalmente, não se manifestou. É o breve relatório. DECIDO. Diante do silêncio da parte agravante, bem como da homologação das chapas inscritas c/c efetiva realização da eleição, não mais subsiste o interesse recursal no presente agravo que, por consequência, perdeu o objeto. Por não subsistirem as fundamentações impugnadas no recurso, resta prejudicado o agravo de instrumento. Pelo exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento. P.I. Brasília/DF, 02 de agosto de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator